Tribunal: TJSP
Processo: 1006814-38.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAIS - APELAÇÃO DO EMBARGADO
- Justiça gratuita - Apelante que comprovou a alegação de insuficiência financeira, fazendo jus à concessão do benefício - Justiça gratuita deferida.
- Sentença que julgou extinta a execução por inexigibilidade do título - Insurgência do embargado -

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL JULGADOS PROCEDENTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS EMPRESARIAIS - APELAÇÃO DO EMBARGADO
- Justiça gratuita - Apelante que comprovou a alegação de insuficiência financeira, fazendo jus à concessão do benefício - Justiça gratuita deferida.
- Sentença que julgou extinta a execução por inexigibilidade do título - Insurgência do embargado - Cabimento - Título que preenche todos os requisitos legais, sendo certo, líquido e exigível - Sentença reformada.
- Correção monetária - Ausência de previsão contratual - Irrelevância - Toda dívida inadimplida deve sofrer correção monetária, ainda que não haja previsão a respeito - Correção que tem como único objetivo manter o poder aquisitivo da moeda, não gerando lucro ao credor, mas podendo gerar enriquecimento indevido do devedor, o que é vedado - Embargante que concordou com aplicação do INPC como indexador - Possibilidade de sua utilização, na ausência de indexador específico previsto.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006814-38.2018.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
RODRIGO
RICARDO
MIOZZO,
é
apelado
DOTTO
CONSULTORIA
E
PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006814-38.2018.8.26.0565 -Voto no 29947
2
Apelação Cível no 1006814-38.2018.8.26.0565
Apelante: Rodrigo Ricardo Miozzo
Apelada: Dotto Consultoria e Participação Ltda.
Juíza: Érika Ricci
Comarca: São Caetano do Sul 1a Vara Cível
Voto 29947
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL JULGADOS PROCEDENTES

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUOTAS
EMPRESARIAIS - APELAÇÃO DO EMBARGADO
- Justiça gratuita - Apelante que comprovou a
alegação de insuficiência financeira, fazendo jus à
concessão do benefício - Justiça gratuita deferida.
- Sentença que julgou extinta a execução por
inexigibilidade do título - Insurgência do embargado -
Cabimento - Título que preenche todos os requisitos
legais, sendo certo, líquido e exigível - Sentença
reformada.
- Correção monetária - Ausência de previsão
contratual - Irrelevância - Toda dívida inadimplida deve
sofrer correção monetária, ainda que não haja previsão
a respeito - Correção que tem como único objetivo
manter o poder aquisitivo da moeda, não gerando lucro
ao credor, mas podendo gerar enriquecimento indevido
do devedor, o que é vedado - Embargante que
concordou com aplicação do INPC como indexador -
Possibilidade de sua utilização, na ausência de
indexador específico previsto.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença que
julgou procedentes os embargos opostos por Dotto Consultoria e
Participação Ltda. à execução1 ajuizada por Rodrigo Ricardo
Miozzo, para julgar extinta a execução, com fundamento no artigo
1 R$ 191.479,10, em fevereiro de 2018 (mesmo valor atribuído aos embargos). Sentença
disponibilizada no DJE de 17.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006814-38.2018.8.26.0565 -Voto no 29947
3
487, inciso I, do Código de Processo Civil, carreando ao embargado o
pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária,
fixada em 10% sobre o valor atribuído aos embargos.
Apelou o embargado requerendo, em
preliminar, a concessão do benefício da justiça gratuita e, no mérito,
buscando a modificação do julgado, sustentando, em síntese, que o
título goza de certeza e liquidez, sendo, portanto, exigível.
Alega que o contrato não prevê a
aquisição do site "idealenergia.com.br", como afirmado pela
embargante e que a responsabilidade pela transferência das quotas
era da compradora (embargante), conforme consta do contrato, o que
demonstra que a suspensão do pagamento das parcelas devidas não
possui qualquer fundamento.
Aduz que embora tenha utilizado índice
diferente para atualização do débito, concorda com aquele proposto
pela própria embargante (INPC).
Requer o provimento do recurso para
que a sentença seja reformada em sua integralidade, com a
consequente improcedência dos embargos e a inversão dos ônus da
sucumbência.
Recurso respondido, com preliminares
de impugnação ao pedido de justiça gratuita e de desconsideração
aos documentos juntados a fls. 120/163, em razão da preclusão,
porquanto juntados tardiamente.
O recurso foi distribuído inicialmente à
2a Câmara de Direito Empresarial, que declinou da competência e
determinou a redistribuição dos autos a esta Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006814-38.2018.8.26.0565 -Voto no 29947
4
O apelante foi intimado a comprovar a
alegação de insuficiência financeira, tendo cumprido a determinação.
É o relatório.
Primeiramente, os documentos juntados
pelo apelante (fls. 204/212) são suficientes para comprovar a
insuficiência financeira para arcar com os custos do processo,
fazendo ele jus, portanto, ao benefício da justiça gratuita.
Registre-se, ademais, que apesar da
impugnação apresentada, a apelada não trouxe nenhum subsídio que
pudesse infirmar a alegada insuficiência financeira do apelante.
No tocante aos documentos de fls.
120/163, não possuem qualquer relevância ao mérito da causa,
porquanto se destinam a fazer prova da alegação de insuficiência
financeira para a obtenção da justiça gratuita, não havendo, assim,
que se falar em preclusão, na medida em que a benesse pretendida
pode ser requerida a qualquer tempo.
No mérito, trata-se o título extrajudicial
de "CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA DE QUOTAS DA
IDEAL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LTDA.", firmado em 21.12.2016
(fls. 17/22).
O objeto da avença foi a aquisição, pela
embargante, de 200.000 (duzentas mil quotas), correspondente ao
valor de duzentos mil reais (R$ 200.000,00), conforme cláusula 4.1.
Consta da cláusula 5.1 que o valor
ajustado para o contrato foi de duzentos e setenta mil reais (R$
270.000,00), correspondente a 33,33% das quotas da Empresa Ideal
Eficiência Energética Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006814-38.2018.8.26.0565 -Voto no 29947
5
Na mesma cláusula ficou ajustado o
pagamento, que deveria ser realizado mediante uma entrada de R$
30.000,00 a ser paga em 21.12.2016 e mais 12 parcelas de R$
20.000,00, vencendo a primeira em 10.01.2017 e a última em
10.12.2017.
Na cláusula 5.2 estipulou-se que a
primeira parcela seria paga na data da transferência das quotas para
a compradora, sendo desta a responsabilidade pela referida
transferência, como expressamente previsto na cláusula 4.2.
O contrato se refere apenas à venda das
quotas, nada referindo sobre o domínio do site "idealenergia.com.br",
de sorte que a alegação da embargante, nesse ponto, carece de
fundamento, pois como é de conhecimento da própria embargante, o
domínio do mencionado site pertence à esposa do embargado, de
modo que ele não poderia dispor de algo que não lhe pertence.
Na
parte
relativa
a
eventual
inadimplência, realmente o contrato foi omisso quanto à correção
monetária, prevendo apenas a incidência de juros moratórios de 1%
ao mês e multa de 2%.
No entanto, ainda que sem previsão
contratual, a correção monetária é devida, porque sua finalidade única
é a de recompor o poder de compra da moeda, de modo que em não
sendo aplicada representaria o empobrecimento do credor e o
enriquecimento do devedor, de forma indevida, o que é vedado.
Nesse ponto, a embargante se insurge
apenas quanto ao indexador utilizado nos cálculos elaborados pelo
embargado, culminando por concordar com a utilização do INPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006814-38.2018.8.26.0565 -Voto no 29947
6
sobre cujo tema arrola, inclusive, diversos precedentes.
Como bem é de ver, em nenhum
momento a embargante se insurgiu quanto aos requisitos do título
executivo ou o valor executado, procurando apenas dar ares de
contrato não cumprido para tentar justificar a suspensão do
pagamento das parcelas devidas.
Tanto isso é que a embargante chega a
propor a continuidade dos pagamentos, desde que sejam resolvidas
as pendências que alegou em relação à transferência das quotas e do
site. No entanto, a transferência era de sua responsabilidade e quanto
ao site, não há qualquer menção sobre sua aquisição no título
executivo.
Ao que consta dos autos, a transferência
das quotas já se operacionalizou.
Portanto, o título em execução preenche
os requisitos dos artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo
Civil.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para, concedida a justiça gratuita ao apelante, reformar a sentença
recorrida,
julgar
improcedentes
os
embargos,
determinar
o
refazimento do cálculo com a utilização do INPC como indexador,
invertendo-se os ônus da sucumbência.
MARINO NETO
Relator